Tribunal: TJDFT
Processo: 0704167-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REFIS. CONFISSÃO DA DÍVIDA. ASPECTOS JURÍDICOS. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO JUDICIAL. ITCMD. FATO GERADOR. USUFRUTO DE IMÓVEL. SENTENÇA HOMOGOLATÓRIA DE PARTILHA DE BENS. LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA. FISCO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO A QUO. EXERCÍCIO SEGUINTE À DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. DECADÊNCIA RECONHECIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para: a) declarar nulo o débito fiscal e b) condená-lo a pagar ao autor a quantia de R$ 4.314,68, referente à restituição do indébito tributário por ocasião do pagamento de ITCMD indevido.
2. Em razões recursais, o réu, ora recorrente, tece considerações sobre a impossibilidade de discussão judicial da questão e, no mérito, afirma que o prazo decadencial somente deve ser contado a partir do registro do usufruto na matrícula do imóvel.
3. Possibilidade de Discussão Judicial. Ainda que ao realizar o parcelamento administrativo do débito fiscal o autor tenha sido cientificado de que a adesão ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – Refis, nos termos da Lei Complementar Distrital n.o 996/2021, importaria em confissão irretratável e irrevogável do débito e aceitação plena e irrestrita às condições previstas na referida Lei Complementar, que condiciona a adesão ao Refis à renúncia expressa a qualquer direito de ação nas esferas administrativa e judicial (art. 14), não há falar-se em extinção do processo sem julgamento do mérito por falta de interesse processual, uma vez que a confissão administrativa da dívida não elimina a possibilidade de questionamento judicial do débito fiscal no que tange a seus aspectos jurídicos. É o que restou decido no julgamento do Tema Repetitivo n.o 375/STJ, em que se fixou a seguinte tese: “a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. [...]”. No caso, o questionamento trazido ao Judiciário pelo autor envolve aspectos jurídicos, dentre eles, a decadência do crédito tributário, de forma que é cabível a apreciação judicial da matéria. Precedente da Terceira Turma Recursal: acórdão n.o 1387500.
4. Prazo de lançamento do ITCMD. Em regra, o ITCMD é lançado por declaração do sujeito passivo (art. 147 do CTN). Contudo, não sendo prestada a declaração no prazo e na forma da legislação tributária, cabe ao Fisco promover o lançamento de ofício (art. 149, inciso II do CTN). O lançamento de ofício, por sua vez, deve ser realizado no prazo de 5 (cinco) anos, contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, sob pena de decadência (art. 173, inciso I do CTN).
5. ITCMD sobre usufruto. Fato gerador. Nos termos do art. 97, inciso III do CTN, somente a lei pode estabelecer a definição do fato gerador da obrigação principal. O art. 2o, inciso III do Decreto Distrital n.o 16.116/1994, vigente à época dos fatos, para a hipótese de usufruto convencional, considera o fato gerador como sendo a data do instrumento, ato ou contrato que servir de título à transmissão. Destaque-se que, ao definir o fato gerador do usufruto, a lei distrital não fez qualquer distinção entre usufruto de bem imóvel e de bem móvel.
6. Entendimentos do Tribunal Superior. O STJ firmou o entendimento no sentido de que "a circunstância de o fato gerador ser ou não do conhecimento da Administração Tributária não foi erigida como marco inicial do prazo decadencial, nos termos do que preceitua o Código Tributário Nacional, não cabendo ao intérprete assim estabelecer" (AgRg no REsp 577.899/PR, rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 13/05/2008, DJe 21/05/2008), bem como que o "prazo decadencial, nos casos de ITCMD, tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorreu o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha, que seria a data em que o lançamento poderia ter ocorrido" (AgInt no AREsp 1.473.610/PR, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 08/06/2020, DJe 15/06/2020). Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.273.589/PR e AgInt no AREsp n. 1.761.748/PR.
7. Caso concreto. Em 30/6/1998 transitou em julgado a sentença homologatória de acordo de partilha de bens em que restou estabelecido o usufruto do imóvel do “ex-casal” em proveito do cônjuge virago até que a filha menor das partes atingisse a maioridade civil, o que se deu no ano de 2013. Ocorre que somente em 2021 a Administração Tributária efetuou o lançamento do ITCMD supostamente devido tanto no estabelecimento do usufruto (1998) quanto na extinção (2013), permitindo ao autor-contribuinte, ainda, a adesão ao Refis, a fim de viabilizar o pagamento do débito tributário com descontos e dividido em parcelas. Contudo, considerando que o prazo de 5 (cinco) anos para o lançamento de ofício pelo Fisco do ITCMD – contados do exercício seguinte à data do instrumento que serviu de título à transmissão, na hipótese, contados da data em que houve o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha – expirou em 1o/1/2004 (estabelecimento do usufruto) e em 1o/1/2019 (extinção do usufruto), o ITCMD supostamente devido encontra-se fulminado pela decadência. Correta, portanto, a r. sentença que declarou a nulidade do débito fiscal e determinou a restituição ao contribuinte dos valores até então pagos indevidamente ao Distrito Federal a título de ITCMD.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Em razão da sucumbência recursal, o recorrente deverá pagar honorários advocatícios, esses fixados por equidade em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), conforme art. 85, §8o do CPC/2015.